Tribunal: TJMT
Processo: 1032446-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032446-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO
LIMITE DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT)
que rejeitou a alegação de impenhorabilidade d
e valores em conta bancária no C
umprimento de
S
entença proferida em Ação Monitória.

II. Questão em discussão

2. Analisar
se a penhora de
quantia inferior
a 40
salários mínimos

em conta corrente fere
o
art. 833, X, do CPC/2015
e
a
jurisprudência correlata.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC/2015
estabelece
a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
,
e essa
interpretação
se estende
a contas correntes, fundos de investimento e
operações
similares,
exceto se
estiver
demonstrada a

hipótese de
má-fé ou
de

abuso.

4. No caso concreto, não foi identificada nenhuma das
situações
de relativização previstas no §2º do art. 833 do CPC/2015, além de não haver evidências de que a constrição não comprometa a subsistência do agravante e de sua família.

5. Em consonância com o Tema 1235 do STJ, a impenhorabilidade deve ser
suscitada
oportunamente, como ocorreu
na presente lide.
6.
A importância de
R$3.300,00 é impenhorável
,
pois está
abaixo do limite de 40
salários mínimos
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a liberação d
a quantia objeto da penhora.

Tese de julgamento:

São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente, salvo
se
comprovada a
má-fé, abuso ou outra
circunstância
que
exija
a
relativização
estabelecida
no
§2º do art. 833 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR; Tema 1235/STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumen
to n. 1032446-22.2024.8.11.0000, interposto contra a
decisãoda 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT)
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou o argumento de impenhorabilidade do
s

R$3.300,00

encontrado
s

em conta bancária.

O agravante
alega
que
referid
o valor
é
irris
ório
diante do total
da dívida
, que
ultrapassa
R$300.000,00
, e por isso deve ser liberado
,

nos termos do

art. 836 do CPC
. Acrescenta que, além disso, a mencionada quantia é
inferior a 40
salários mínimos
, portanto impenhorável (inciso X
do art. 833 do CPC).

Efeito suspensivo deferido (Id 253797151).

Contraminuta no Id 257176679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão

que indeferiu
o
pedido de desbloqueio do valor penhorado em sua conta corrente.

O
inciso X do artigo 833 do CPC
assim
dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

O STJ
estende
a aplicação d
essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos
e
outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame
do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido”
.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.126.944/PR, relator Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgamento

em 18-6-
2024,
DJe
de 1
º-7-
2024)
.

No mesmo sentido
:

AgInt
no
REsp
2070525/PR
;

AgInt
no
REsp
2088216/SP
;

AgInt
no
REsp
2106788/MG
;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO
.

Ainda sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta salários mínimos.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito
privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em 19-7-2024)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em 14-6-2024)
.

Vale destacar que, embora o
STJ te
nha
relativizado a
questão da
impenhorabilidade
,
no caso
concreto
não
há demonstração de
nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC
.

Conclui-se, desse modo,
que,
em
princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Por fim, no Tema 1235, julgado recentemente, o STJ fixou a seguinte tese:

"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo
juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Esse requisito foi preenchido neste
s autos
, pois
o bloqueio
foi devidamente impugna
do pelo
devedor no momento oportuno.

Logo
, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados na conta d
o
agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto
, dou provimento ao Recurso para determinar a liberação do
montante
bloqueado na conta bancária d
o
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025